Tribunal: STF
Processo: ARE 1259076
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 2, p. 277-278):
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, CAPUT, E ART. 33, C/C ART. 40, III, AMBOS DA.LEI Nº 11.343/06 - PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA - NULIDADE - PROVA ILÍCIDA - INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO - REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTES - INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIAFIIA.GRATUITA - JUÍZO DA EXECUÇÃO - MATÉRIAS PREQUESTIONADAS '- RECURSOS IMPROVIDOS. 
    1) Preliminar suscitada pela Defesa - Produção de provas ilícitas por violação de domicílio: Havendo a informação de que o agente guardava drogas, com destinação mercantil, em sua residência, verifica -Se o estado de manifesta flagrância, sendo, por conseguinte, desnecessário que os agentes milicianos estivessem de posse do competente mandado de busca e apreensão ou tivessem a autorização do acusado, tendo em vista se tratar de crime permanente. Não bastasse; de uma simples leitura dos autos verifica-se que a defesa inova na' tese de nulidade arguida, o fazendo somente em sede recursal. O próprio recorrente, quando interrogado em juízo, fls. 343/344, afirmou que concordou com a busca realizada pelos policiais. 
    Preliminar rejeitada.
    2 Mérito: Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas - art. 33 da Lei nº 11.343/06 - incabível é a absolvição dos réus. Portanto, ao contrário do sustentado pela defesa, verifico que o conjunto probatório é seguro e preciso, tudo a evidenciar a -prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante, sendo prescindível para sua configuração que o agente seja flagrado no exato momento da prática do comércio, bastando a prova a vincular a substância ilícita apreendida ao acusado e a demonstrar sua destinação ao consumo por terceiros, quer pela venda, quer pelo fornecimento gratuito. 
    Repise-se que, em se tratando de crime de ação múltipla, vária ão as formas de violação da proibição, e a conduta praticada pelo apelante, como dito, encontra-se caracterizada em um dos verbos descritos no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Cito: STJ, REsp 1133943/MG, Rel. Ministro 'Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2010,,D.le 17/05/2910;A par disso, devidamente comprovadas a materialidade, á autoria e a tipicidade do crime, não incidindo causas justificantes ou exculpantes,.sendo que todos os elementos de prova convergem à certeza de que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao 'comércio e consumo de terceiros, impõe-se a confirmação da sentença condenatória de primeiro grau,: não havendo espaço para o pleito absolutório. 
    O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 
    Não obstante, e se ainda usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, 'solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento em coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante, pois este, em muitos casos; utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. 
    Procedeu, com acerto o douto magistrado, ao condenar o recorrente nas custas processuais, devendo este, nos moldes dos precedentes acima I" colacionados, requerer a suspensão do,pagamento ou 'a isenção perante o Juízo da Execução Penal. 
    3) Recursos improvidos.“
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 313).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 411-451), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XI e LVI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que não há nos autos prova suficiente de autoria para fundamentar a condenação, e que a sentença considerou provas obtidas mediante busca e apreensão ilícita.
    O recurso foi inadmitido na origem por não ter demonstrado a repercussão geral da matéria, bem como por ausência de prequestionamento (eDOC 3, p. 28-31).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, observo que as questões referentes à violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, não foram objeto de debate nem no acórdão recorrido e nem nos embargos declaratórios. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).
    Não bastasse, anoto que, no AI-RG-QO 791.292/PE, foi reconhecida a repercussão para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (Tema 339/STF).
    Quanto às demais matérias aventadas, observo que o Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos (eDOC 2, p. 279-292):
    “(...)
    Não merece prosperar a alegação de ilegalidade da atuação policial. O estado de flagrância que se vislumbra in casu traduz hipótese de ação rotineira da polícia no uso de suas atribuições. 
    Os policiais não forjaram a situação que levou à prisão do apelante, mas simplesmente diligenciaram para que houvesse a apuração das informações obtidas e surpreenderam o acusado na prática do delito. 
    Diante de informações obtidas pelo serviço reservado da Polícia Militar de que um casal estava negociando drogas no Centro de Vitória/ES, os policiais abordaram os apelantes SÉRGIO e MAMARA no interior de um coletivo onde apreenderam drogas com os mesmos. Posteriormente, ao serem informados que o recorrente RAFAEL era o fornecedor das drogas, se dirigiram até a residência do mesmo e diante do estado de manifesta flagrância, sendo, por conseguinte, desnecessário que os agentes milicianos estivessem de posse do competente mandado de busca e apreensão ou tivessem a autorização do_acusado, tendo em vista se tratar de crime permanente, adentraram na referida residência, autorizados pelo recorrente Rafael.
    (…)
    No entanto, em que pese o esforço dos réus em negar qualquer envolvimento com o tráfico bem como a propriedade da droga apreendida, as versões apresentadas me parecem meras tentativas de deturpar a realidade fática. 
    Digo isso porque as versões suscitadas pelos réus são desvendadas pelo restante da prova oral colhida. 
    As declarações prestadas pelos policiais militares que prenderam os acusados, não deixam qualquer dúvida quanto à efetiva apreensão das drogas ilícitas encontradas em poder dos acusados e que eram' destinadas ao comércio ilegal.
    (…)
    As demais testemunhas arroladas pela Defesa em nada contribuíram para a elucidação dos fatos; mas apenas relataram a boa conduta dos réus. 
    Neste contexto, conforme a prova produzida e pelas circunstâncias que envolveram os fatos, a certeza de que os acusados eram os proprietários das drogas apreendidas e que estavam inseridos no contexto da traficância sobressai sem qualquer dúvida. 
    Relativamente às declarações prestadas pelos policiais, ressalto que a simples condição de agente de segurança pública não torna. a testemunha impedida ou suspeita, cabendo à defesa apontar os motivos e as circunstâncias de eventual parcialidade e contraditá-la (art. 214 do ,CPP), o que não foi feito no presente caso. Tal entendimento já foi sedimentado pela jurisprudência. Cito: STJ, HC 203.887/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013. 
    Portanto, ao contrário do sustentado pela defesa, verifico que o conjunto probatório é seguro e preciso, tudo a evidenciar a prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante, sendo prescindível para sua configuração que o agente seja flagrado no exato momento da prática do comércio, bastando a prova a vincular a substância ilícita apreendida ao acusado e a demonstrar sua. destinação ao consumo por terceiros, quer pela venda, quer pelo fornecimento gratuito.
    (…)”
    Observo que as instâncias ordinárias, em análise do conjunto probatório dos autos, concluíram pela inexistência de ilegalidade na atuação da autoridade policial, que teria adentrado na residência apenas após a autorização do recorrente. Apontaram-se, ainda, elementos concretos a demonstrar a autoria delitiva, tendo em vista as declarações dos corréus e as substâncias entorpecentes encontradas pelos policiais.
    Nessa linha, a alegada violação constitucional só poderia ser analisada, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente